Tribunal: TJSP
Processo: 2283570-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ICMS – CREDITAMENTO – OPERAÇÕES MERCANTIS – PESSOA JURÍDICA FORNECEDORA POSTERIORMENTE CONSIDERADA INIDÔNEA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ICMS – CREDITAMENTO – OPERAÇÕES MERCANTIS – PESSOA JURÍDICA FORNECEDORA POSTERIORMENTE CONSIDERADA INIDÔNEA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. A declaração de inidoneidade de sociedades empresariais produz efeitos, com relação a terceiros de boa-fé, somente, a partir da publicação no Diário Oficial, nos termos da Súmula no 509, da jurisprudência reiterada e dominante do C. STJ. 4. Os elementos constantes dos autos não demonstram, de plano, a regularidade das operações mercantis, referentes ao creditamento do ICMS ora impugnado e a boa-fé da parte autora. 5. A questão deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido em sede de cognição sumária. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.